Tribunal: TJDFT
Processo: 0727119-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. TRECHO INDISPONÍVEL. DANOS MATERIAS CONFIGURADOS. REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) condenar a parte ré a restituir à parte autora o valor de R$ 838,66, a título de indenização por danos materiais, a ser atualizado pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como para (ii) determinar que a parte ré promova a restituição de 23.640 milhas para a conta do programa fidelidade atrelada à parte autora, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$200,00 por dia de atraso limitada ao montante de R$ 2.000,00, sem prejuízo da sua majoração caso se mostre insuficiente ao caráter coercitivo a que se destina, devendo ser observada, ainda, a devolução do prazo para utilização das referidas milhas existente no momento do uso respectivo (15/12/2022), a contar da data da comunicação quanto à efetiva restituição. Julgado improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 49767341). Custas e preparo recolhidos (ID 49767343 e seguintes).
3. Em preliminar alega ilegitimidade passiva, requerendo a alteração do polo passivo, para que dele passe a constar apenas GOL LINHAS AÉREAS S.A.
4. Em suas razões recursais, o o recorrente alega que não houve falha na prestação do serviço, pois o recorrido foi informado do cancelamento do voo com a antecedência de três meses, sendo que a recorrente não ofereceu resistência ao reembolso dos bilhetes, disponibilizando a remarcação dos trechos. Alega que o valor a ser restituído ao recorrido é de R$ 771,66 (R$ 676,00 TarifaSmiles&Money + R$ 95,66 Taxa de Embarque) e não R$ 838,66.
5. Não houve apresentação de contrarrazões.
6. Tendo em vista que o polo passivo da demanda já foi corrigido, constando como réu apenas GOL LINHAS AÉREAS S.A, como se verifica nos autos eletrônicos, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
8. No caso dos autos, observa-se que apesar da companhia aérea ter cumprido com o dever de informar com antecedência sobre o cancelamento do voo, esta não disponibilizou a remarcação do trecho para a data inicialmente escolhida pelo autor da demanda. Nesse sentido mostra-se legítimo o pedido feito na inicial de reembolso do valor despendido na compra das passagens, como bem fundamentado na sentença recorrida.
9. Consigne-se que pretenso remanejamento da malha aérea ou manutenção de aeronave não é bastante para descaracterizar a falha na prestação do serviço, tratando-se de expediente ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida, inábil a excluir a responsabilização da ré/recorrente (fortuito interno). O dano material coincide com a efetiva redução patrimonial experimentada pelo autor, cuja causa se atribui à falha na prestação do serviço da ré. Assim, demonstrados os gastos com o valor das passagens (R$ 838,66), patente o dever de indenizar, retornando as partes ao estado anterior, nos exatos termos da sentença. Além disso, a ré/recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu alternativa ao voo por ela cancelado, tal como reembolso ou remanejamento em outro voo com horário próximo ao anteriormente contratado. (Acórdão 1742990, 07014606420238070014, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Quanto ao valor a ser restituído, escorreita a sentença. Aos IDs. 159368433 e 159368434 verifica-se que foram emitidos dois bilhetes no valor de R$ 419,33 cada. Portanto correto o cálculo trazido na inicial, totalizando R$ 838,66 (oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais.
11. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.